Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante sobre a certidão de ID 23114021 - p. 6. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora